Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-58.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000119-58.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), EMETRA -EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP - CNPJ: 05.215.393/0001-74 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO – VEÍCULO REPARADO APÓS CUMPRIMENTO DE LIMINAR – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da empresa não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos materiais geradores da sua conduta.

Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso,
deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020